Tribunal: TJMT
Processo: 1011264-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011264-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PATRICK VENANCIO DA SILVA - CPF: 043.630.811-80 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 14.405.509/0001-29 (APELANTE), VALDEMAR ALVES DOS REIS JUNIOR - CPF: 258.626.248-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME

APELADO: PATRICK VENANCIO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA DE ALIANÇAS – AUSÊNCIA DE ENTREGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL –CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Resta incontroversa a falha na prestação de serviços e devido o dever de indenizar o autor, o qual comprou alianças que não foram entregues pela requerida.

Não resta dúvida da ocorrência de transtornos passíveis de indenização por dos danos morais quando, além de pagar pelas alianças e não receber, o autor ainda precisa socorrer-se ao Poder Judiciário para requerer a restituição dos valores pagos.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZE COMERCIAL LTDA – ME
em face da sentença proferida na -
Ação de Restituição em Dobro c/c Indenização por Danos Morais no. 1011264-73.2021.8.11.0003

ajuizada por
PATRICK VENANCIO DA SILVA
,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da parte demandante para condenar a parte requerida à restituição dos valores desembolsados, de forma simples, devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença.

Por fim, condenou a requerida
ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15.

A apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão de não ter recursos financeiros para pagar as custas processuais.

Sustenta a apelante que não praticou ato ilícito capaz de configurar dever de indenizar, uma vez que em razão da
pandemia, com a diminuição do quadro de funcionários e matérias-primas, a logística e o faturamento da apelante foram afetados e não conseguiu entregar as alianças compradas pelo autor.

Assevera a inexistência dos
danos morais, pois não restou demonstrado que o recorrido tenha sofrido efetivo constrangimento ou abalo a sua honra e imagem, sendo configurado mero aborrecimento do cotidiano sem repercussão relevante a sua moral.

No mais, requer o provimento do recurso a fim de seja afastada a indenização por danos morais ou alternativamente a redução do valor, pois arbitrado de forma exorbitante.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
158492570
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 31/05/2020, o autor, ora apelado, realizou a compra de duas alianças junto à requerida, sendo que, somados, têm o valor de R$ 1.819,90 (um mil, oitocentos e dezenove reais, noventa centavos), conforme ID 158493313.

Segundo o demandante, a data prevista para entrega do produto era de até 30 dias úteis, ou seja, em 12/07/2020, conforme nota da compra (ID 158493313).

Alegou que, embora a requerida tenha se comprometido a realizar a entrega das alianças na data mencionada, não houve a entrega das alianças, razão pela qual, amigavelmente, tentou entrar em contato via e-mail, requerendo o cancelamento da compra.

Asseverou que conforme conversas de ID 158493316, no dia 17/09/2020, cerca de 2 meses após a data limite estipulada pela requerida, seus representantes informaram que o pedido fora encaminhado ao financeiro para o cancelamento e estorno.

Aduziu que novamente a requerida deixou de arcar com suas responsabilidades, sendo que no dia 02/10/2020, entrou em contato novamente com a requerida, requisitando a devolução do valor pago, mas não obteve êxito.

Destacou que no fim do mês de dezembro/2020, tornou a enviar e-mails para a requerida, mas não houve resposta (ID 158493316).

Em razão disso, o autor ajuizou a presente ação requerendo a restituição do valor pago em dobro e a condenação da requerida em danos morais.

Ao decidir, o juiz
Dr. Renan C. L. Pereira do Nascimento
, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Dessa sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

No caso
sub judice
, diante da declaração da apelante de não se encontrar em condições financeiras e dos documentos juntados aos autos, evidencia-se que, de fato, o pedido prospera, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade da concessão do benefício (ID’s 158492556 a 158492559).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo.

2. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC/2015).

3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida
.
”
(STJ, 3a TURMA, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) (g.n.).

Assim, diante dos documentos acostados aos autos, forçoso concluir que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita à apelante.

Em relação ao mérito propriamente dito, cediço que a prestação de serviço relatada configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

A apelante alega que não praticou nenhum ato ilícito, bem como que o autor não comprovou a existência dos alegados danos morais.

In casu
, verifica-se que a apelante fornecedora, necessariamente, deveria demonstrar por prova inequívoca a ocorrência da culpa de terceiro, o que não fez, não havendo a juntada de nenhum elemento de prova a fim de comprovar suas alegações.

Dessa forma, não há como excluir o dever de indenizar o apelado pelos acontecimentos incontroversos narrados na inicial, tornando, assim, evidente a má prestação do serviço e violação do direito do consumidor.

Logo, configurada a falha na prestação de serviços, bem como a ausência de entrega do produto, escorreita a sentença que reconheceu o dever de reparação de danos.

Nestas circunstâncias, tem-se que a situação vivenciada pelo autor certamente causou transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por danos morais, porquanto adquiriu o produto e na data aprazada para entrega, não conseguiu receber até a data de hoje, tampouco o dinheiro de volta, sendo obrigado a judicializar a demanda.

Desta feita, há de ser mantida a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
a fim de reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença singular
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023